Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. VISITA DE SEGUNDA AMIGA NÃO CADASTRADA. INDEFERIMENTO. PORTARIA DA VEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, a depender das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
2. Não há ilegalidade na edição de Portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, incluídas a eleição de regras e critérios para a visitação dos presos, vez que se encontram entre as atribuições do juiz de execução penal a adoção de medidas de caráter administrativo.
3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas de uma segunda amiga ao estabelecimento prisional, uma vez que tal regra deve ser aplicada a todos os presos isonomicamente, a teor do disposto no art. 13o da Portaria no 199 de 2022 da SEAPE.
4. Recurso desprovido.